Tribunal: TJMT
Processo: 0003133-93.2018.8.11.0048
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003133-93.2018.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ADELIA MARIA DA SILVA CARVALHO - CPF: 776.335.631-68 (APELADO), ERICA BORGES DE ANDRADE - CPF: 050.932.141-08 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO QUE FOGE À INTENÇÃO DA CONSUMIDORA DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO CORRETA, CLARA, PRECISA E OSTENSIVA (CDC, ART. 31) – DÍVIDA RESULTANTE INSOLÚVEL E ONEROSA – REFORMULAÇÃO DO CONTRATO PARA INCIDIR AS DIRETRIZES TRAÇADAS PARA O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RECURSO DESPROVIDO. “O aludido contrato bancário (cartão de crédito consignado em folha de pagamento) levou, mensalmente, ao refinanciamento do restante da dívida, com acréscimos de encargos não discriminados na avença, o que torna tal modalidade extremamente onerosa e lesiva ao consumidor, vez que, apesar dos descontos realizados em sua conta, a dívida aumenta de forma vertiginosa com o passar do tempo. A conduta do apelado é abusiva, pois, violou os princípios da probidade e boa-fé, o que impõe a adequação do contrato em questão reconhecendo-o como contrato de mútuo com consignação em folha de pagamento, e não de saque com cartão de crédito, permitindo aplicar ao caso as diretrizes traçadas para o empréstimo consignado, em relação aos encargos pertinentes” (TJMT - Ap 109495/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 29/11/2017).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 0003133-93.2018.8.11.0048 – CLASSE 198 – CNJ – JUSCIMEIRA/MT

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO BMG SA, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, que nos autos da ação de
“Obrigação de Fazer com Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais
”

(Proc. no 0003133-93.2018.8.11.0048, código 48556), ajuizada contra o apelante, por ADELIA MARIA DA SILVA CARVALHO, julgou parcialmente procedente o pedido, para determinar que a requerida suspenda as cobranças denominadas “RMC”, e
“realize a conversão do valor emprestado para empréstimo consignado, com taxas de juros previstas no cronograma do Banco Central, bem como que faça o abatimento da quantia que já foi devidamente descontado mensalmente do beneficio da parte Autora”.
A sentença condenou a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. ID. 42296473).

O apelante alega que a autora contratou o serviço de “
cartão de crédito consignado”
, o qual, possui previsão expressa de que a parcela mínima da fatura será descontada em folha de pagamento, cabendo à devedora pagar o saldo restante a cada mês.

Alega, também, que todas as faturas foram devidamente encaminhadas ao endereço fornecido pela autora, mas, de qualquer forma, o eventual não recebimento não possui o condão de exonerar o consumidor de realizar o pagamento do débito até porque a instituição financeira disponibiliza outras formas de acesso à fatura.

Por fim, diz que a alteração da forma contratada pela autora violaria o principio do
“pacta sunt servanda”
e prejudicaria o credor em sua garantia de adimplemento, principalmente quando levado em consideração que a autora é devedora de diversos empréstimos consignados.

Pede, pois, o provimento do recurso, para reformar a sentença, julgando improcedente o pedido da autora, mantendo, assim, os termos do contrato celebrado entre as partes (cf. doc. 42296476).

Transcorreu o prazo sem que a apelada apresentasse contrarrazões ao recurso
(cf. id. 42296486 - Pág. 3).

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá, 20 de maio de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A autora afirma na inicial que celebrou contrato de empréstimo consignado no valor de R$ 1.101,01, mas, que passado algum tempo, tentou solicitar novo empréstimo, ocasião em que foi informada da existência de dívida em seu nome junto à instituição financeira, no montante de R$ 1.177,43.

Disse que após dois anos e três meses de descontos de aproximadamente R$ 44,00 em sua folha de pagamento, não entende como ainda possui uma dívida de R$ 1.177,43, uma vez que imaginou contratar um empréstimo consignado, mas na realidade contratou também um cartão de crédito, acumulando juros sobre juros, criando uma dívida infinita.

Na contestação, o Banco/requerido alega que a modalidade do contrato firmado com a autora é de Cartão de Crédito Consignado, e, que, a autora possuía pleno conhecimento da forma que se daria a contratação, e, por se tratar de um cartão de crédito consignado

a Ré realiza o desconto mínimo em folha
, “ficando a cargo da parte autora
(contratante)
realizar o pagamento do restante da fatura
”, não havendo cobrança indevida.

O imbróglio da demanda é pontual e está nitidamente vinculado à alegação de falta de transparência por parte do Banco/réu no momento da contratação do serviço oferecido à autora/consumidora, o que levou o MM.
Juiz
a

reconhecer a falha da prestação de serviços da instituição financeira, julgando
parcialmente procedente o pleito autoral
.

Consta dos autos que a
autora celebrou
“Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BGM e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”,
do qual consta que trata-se de “valor consignado paga pagamento do valor mínimo indicado na fatura”
(cf. ID. 42288988 - Pág. 5).

Acontece que, a autora não possui a real convicção daquilo que foi convencionado no instrumento contratual celebrado com o Banco/réu, até mesmo porque o contrato a que se refere o ID. 42288988 é confuso, e não esclarece a diferença do cartão de crédito consignado para o empréstimo consignado.

Assim, a autora acabou por se submeter à espécie de contrato em que ocorre o “refinamento do restante da dívida, com acréscimos de encargos não discriminadoras na avença, o que torna tal modalidade extremamente onerosa e lesiva ao consumidor, vez que, apesar dos descontos realizados em sua conta, a dívida aumenta de forma vertiginosa com o passar do tempo”. (N.U 0009613-16.2015.8.11.0041, Ap 109495/2017, DES.SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 29/11/2017).

Tal modalidade, inclusive, já foi amplamente discutida, pois aumenta o risco de endividamento excessivo do consumidor, e, à par disso, o próprio Banco Central do Brasil, lançou a Circular no 3549/2011, que equipara o cartão de crédito consignado às demais operações de consignado “para desestimular as operações de financiamento consignado no cartão com prazos longos e preservar os objetivos prudenciais da regulamentação”
(
http://www.bcb.gov.br/textonoticia.asp?codigo=3153&IDPAI=NOTICIAS
).

Deste modo, em consonância com as premissas estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor, entendo que não seria outro o desfecho lógico da presente demanda, se não, reconhecer a falha na prestação do dever de informação da instituição financeira, e, logo, reconhecer a abusividade do contrato celebrado, para adequá-lo como contrato mútuo com consignação em folha de pagamento, e não de saque de cartão de crédito, permitindo aplicar ao caso as diretrizes traças para o empréstimo consignado, em relação aos encargos pertinentes.

Assim, o valor total da dívida deverá ser recalculado, assim como determinado pela sentença.

Ante o exposto, desprovejo o recurso, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020